Tribunal: TCU
Processo: 023.646/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria em 334 unidades de conservação federais do Instituto Chico Mendes, existentes nos biomas terrestres e marinhos brasileiros.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria nas unidades de conservação federais dos biomas terrestres e marinhos brasileiros, com os objetivos de avaliar suas gestões e analisar a implementação de metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 14 e 15 da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e de metas da Convenção sobre Diversidade Biológica. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. Determinar, com fundamento no art. 43, I, da Lei 8.443/1992, no art. 250, II, do Regimento Interno do TCU, no art. 2o, I, da Resolução TCU 315/2020, nos arts. 4o e 5o, da Lei 9.985/2000, na diretriz 1.2, XVII, do Anexo e no art. 3o, ambos do Decreto 5.758/2006, nos arts. 4o, III, 5o, II e 6o, do Decreto 9.203/2017 e no art. 7o, X e XVIII, do Decreto 99.274/1990, ao Ministério do Meio Ambiente (art. 6o, II, da Lei 9.985/2000 e art. 2o do Decreto 5.758/2006) que, em 180 (cento e oitenta dias), a contar da ciência deste acórdão, realize a avaliação do Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas; 9.2. Recomendar, com fundamento no art. 43, I, da Lei 8.443/1992, no art. 250, III, do Regimento Interno do TCU, no art. 2o, III da Resolução TCU 315/2020: 9.2.1. ao Ministério do Meio Ambiente (art. 6o, II, da Lei 9.985/2000) e ao Ministério do Turismo (art. 3o, da Lei 11.771/2008), que elaborem estratégia conjunta para desenvolver o turismo ecológico sustentável nas unidades de conservação brasileiras, consoante arts. 4o, XII, 5o e IV, da Lei 9.985/2000, art. 1o, V, da Lei 11.516/2007 e no art. 5o, VIII e parágrafo único, da Lei 11.771/2008; 9.2.2. ao Ministério do Meio Ambiente (art. 6o, II, da Lei 9.985/2000), ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (art. 2o, V, do Decreto 10.234/2020), à Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União (art. 102 do Decreto 9.745/2019) e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Decreto 10.592/2020), que elaborem plano para acelerar o processo de regularização fundiária nas unidades de conservação federais a fim de tornar efetivo o disposto no art. 2o, V, do Anexo I do Decreto 10.234/2020; 9.2.3. ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (art. 4o, XII, da Lei 9.985/2000 e art. 1o, V, da Lei 11.516/2007) que aprimore e implemente mecanismos de monitoramento, acompanhamento e controle de visitas nas unidades de conservação federais consoante Instrução Normativa ICMBio 5/2018; 9.3. Encaminhar cópia da presente deliberação: 9.3.1. à Casa Civil da Presidência da República; ao Ministério do Meio Ambiente; ao Ministério do Turismo; à Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União do Ministério da Economia; à Fundação Nacional do Índio; ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade; ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; 9.3.2. ao Comitê Interministerial de Governança; ao Conselho Nacional da Amazônia Legal; 9.3.3. à Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas, do Congresso Nacional; à Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, da Câmara dos Deputados; à Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia, da Câmara dos Deputados; à Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, da Câmara dos Deputados; à Comissão de Turismo, da Câmara dos Deputados; Comissão da Agricultura e Reforma Agrária, do Senado Federal; à Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, do Senado Federal; à Comissão de Meio Ambiente, do Senado Federal; à Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, do Senado Federal; 9.3.4. à 4a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 9.4. Encerrar o processo e arquivar os autos.